Tribunal: TJDFT
Processo: 0002953-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONDENAÇÃO HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONTRADIÇÃO. EMENDA À INICIAL.

1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.

3. Constata-se que o acórdão ora impugnado (Id. 16624442), de fato, não fixou os respectivos honorários de advogado, o que confirma ter havido a suscitada omissão.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.